Tribunal: TJMT
Processo: 1042059-60.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042059-60.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 701.290.491-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA - CPF: 744.601.371-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Falsidade ideológica. Inserção de declaração falsa em documentos públicos. Suficiência probatória. Dolo evidenciado. Inaplicabilidade da desclassificação para falsa identidade. Afastamento da continuidade delitiva. Indenização por dano extrapatrimonial afastada. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou o apelante por falsidade ideológica, em continuidade delitiva, a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime semiaberto, com indenização mínima por dano extrapatrimonial à sociedade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), visando a desclassificação para o crime de falsa identidade. Subsidiariamente, o afastamento da continuidade delitiva, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a exclusão da indenização por danos extrapatrimoniais.

II. Questões em discussão

1) Desclassificação para o crime de falsa identidade; 2) afastamento da continuidade delitiva; 3) cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 4) exclusão da indenização por dano extrapatrimonial à sociedade.

III. Razões de decidir

1. A prova documental [oito documentos públicos subscritos pelo apelante com identidade falsa] somada ao depoimento em juízo e ao Laudo de Confronto Papiloscópico, é suficiente para manter a condenação pelo crime de falsidade ideológica.

2. Inviável a desclassificação para falsa identidade, quando a conduta do apelante extrapolou a mera autodeclaração verbal, ao persistir de forma consciente na falsa qualificação, subscrevendo oito documentos públicos, não se tratando de
“mero equívoco, mas de uma ação intencional, visando claramente a criar obrigação indevida ou alterar a verdade em seu próprio benefício, evidenciando o dolo inerente ao tipo penal.”
(TJCE, AP, 00386173320138060001).

3.
“A simples multiplicidade de documentos não conduz, por si só, ao reconhecimento de pluralidade delitiva, sobretudo quando as declarações falsas consubstanciam reiteração de uma mesma identidade fictícia no bojo de um único iter procedimental”
(TJMT, AP, 1021392-53.2024.8.11.0002), devendo ser afastada a continuidade delitiva.

4. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
“quando não preenchido o requisito do art. 44, II, do Código Penal, especialmente diante da reincidência”
(TJMT – AP N.U 1021392-53.2024.8.11.0002).

5. O c. STJ firmou entendimento de que a reparação de dano extrapatrimonial à sociedade
“exige que a instrução demonstre ter havido concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva [...], somente se configurando se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade”
(AgRg no REsp n. 2.146.421/MG).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido parcialmente para afastar a continuidade delitiva e a indenização por dano extrapatrimonial, redimensionando-se a pena para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, em regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento:

1. O crime de falsidade ideológica se distingue do de falsa identidade quando a conduta do agente extrapola a mera atribuição verbal e ingressa na esfera documental, mediante a subscrição de documentos públicos com identidade falsa.

2. A reiteração de uma mesma identidade fictícia ao longo de um único procedimento, sem autonomia fática entre os atos, não caracteriza continuidade delitiva, devendo a conduta ser reconhecida como crime único.

3. A fixação de indenização por dano extrapatrimonial coletivo na sentença penal condenatória exige instrução probatória específica do abalo à moralidade pública, não se presumindo da prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2°, "b" e § 3°; 44; 49, § 1°; 60; 61, II, "b"; 71; 299; CPP, arts. 387, IV; 577; 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no REsp n. 1.945.790/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.9.2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.146.421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 23.12.2024; TJCE, AP 00386173320138060001, Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina, 2ª Câmara Criminal, j. 8.4.2026; TJMT, AP 1016893-26.2024.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 2.6.2026; TJMT, AP 1021392-53.2024.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 6.3.2026; TJMT, N.U 1001133-26.2024.8.11.0038, Primeira Câmara Criminal, j. 24.3.2026; TJMT, N.U 1012729-18.2024.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 19.5.2026, DJe 2.6.2026.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1042059-60.2024.8.11.0002 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe n° 1042059-60.2024.8.11.0002), que o condenou por falsidade ideológica, em continuidade delitiva, a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime semiaberto e indenização por dano extrapatrimonial à sociedade de R$ 3.000,00 (três mil reais) - art. 299,
“caput”
, na forma do art. 71 (8 vezes), do CP - (ID 221296733).

O apelante sustenta que: 1) inexistiria o dolo específico de falsidade ideológica; 2) os múltiplos documentos assinados com o nome falso constituem meros desdobramentos formais de uma única declaração inicial; 3) a pena corporal deve ser substituída
“por restritivas de direitos”
; 4) não seria cabível a indenização a título de reparação mínima, em razão de
“ausência de instrução específica”.

Requer o provimento do recurso para desclassificar o crime de falsidade ideológica para falsa identidade. Subsidiariamente, o afastamento da continuidade delitiva, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a exclusão da indenização por dano extrapatrimonial à sociedade (ID 358138398 – fls. 116/128).

A i. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo ID 358138400 – fls. 131/137).

A 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento,
“a fim de que seja mantida a sentença objurgada em todos os seus termos”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 361182380 – fls. 142/153).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] o denunciado Anderson Fernando Gomes da Silva inseriu declaração falsa em documento público a respeito de sua identidade, para alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, identificando-se como Jose Antonio de Souza, nos seguintes episódios:

1.1 - no dia 27/03/2019, nas dependências da Central de Flagrantes de Várzea Grande-MT, ao subscrever: as 03h50 o termo de interrogatório nº 1921/2019 de id.52030020 – Pág. 20/21, as 03h56 a nota de culpa de id. 52030020 - Pág. 23, as 03h57 a nota de ciência de garantias constitucionais id. 52030020 - Pág. 22;

1.2 – no dia 01/04/2019, as 14h00, na sala de audiências da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT, ao subscrever a ata da audiência de custódia de id. 52030020 - Pág. 58/61;

1.3 – no dia 15/04/2019, as 17h00, no Centro de Ressocialização de Várzea Grande-MT, ao subscrever o mandado de prisão nº 0004947- 50.2019.8.11.0002.01.0001-06 de id. 52030021 – Pág. 1;

1.4 – no dia 14/05/2019, no Centro de Ressocialização de Cuiabá-MT, ao subscrever o mandado de citação de id. 52030021 – Pág. 18

1.5 - no dia 03/07/2019, as 14h15, na sala de audiências da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT, ao subscrever a ata da audiência de instrução de id. 52030020 - Pág. 55 e o termo de interrogatório de id. 52030020 - Pág. 56;

[...] Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Anderson Fernando Gomes da Silva e Jose Roberto da Silva como incursos na conduta tipificada no art. 299 do CP, por oito vezes, nas circunstâncias do art. 71 do CP”
(Daniel Balan Zappia, promotor de Justiça – ID 358137435 – fls. 4/8)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade quanto de falsidade ideológica é extraída do Auto de Prisão em flagrante, Inquérito Policial; boletim de ocorrência; termo de declarações; auto de avaliação indireta e relatório da Autoridade Policial. A existência dos crimes é certa.

A autoria por parte do acusado restou suficientemente demonstrada nas provas colhidas. Em juízo o mesmo utilizou seu direito de permanecer em silêncio.

[...] O conjunto probatório é firme e coeso, suficiente para impor a condenação do acusado, nos termos requeridos pelo MP em alegações finais. As provas documentais que constam nos presentes autos mostram ao menos 08 (oito) documentos em que o acusado se apresenta utilizando nome falso visando obter vantagem para si, a fim de ocultar os seus antecedentes criminais, evidenciando de maneira incisiva o dolo do acusado em se esquivar da responsabilização penal. Cometeu o crime de falsidade ideológica e o repetiu em continuidade por oito vezes.

[...] julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência condeno ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, por infringir o art. 299, na forma do art. 71 (8x), todos do Código Penal.

[...]

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações ser contrárias ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreu, pois, nenhum fator externo justifica suas ações.

À luz do art. 59, do Código Penal, entendo que a pena a ser aplicada, partindo do seu mínimo legal, suprirá o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

É reincidente. Possui o executivo de pena n.º 0015911-31.2009.8.11.0042 (id. 135839720).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do acusado lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do acusado como não boa. É assistido pela i. Defensoria Pública.

Falsidade ideológica em continuidade delitiva.

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão; aumento-a em 1/6 (um sexto) ante a agravante reconhecida (CP, art. 61, II, b), ficando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; aumento-a ainda em 1/6 (um sexto) ante a continuidade delitiva (CP, art. 71), resultando em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2º, alínea b, e §3.º, do Código Penal, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal deixo de fazer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser reincidente.

[...] Nos termos do art. 387, IV, do CPP, condeno o acusado em fazer reparação por dano extrapatrimonial à sociedade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) conforme requereu o MP”
(Abel Balbino Guimaraes, juiz de Direito – ID 358138391 – fls. 102/107)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Interrogatório nº 1921/2019, nota de culpa, a nota de ciência de garantias constitucionais, a ata da audiência de custódia, mandado de prisão nº 0004947- 50.2019.8.11.0002.01.0001-06, mandado de citação, ata da audiência de instrução, o termo de interrogatório e Laudo de Confronto Papiloscópico (Processo Crime Nº 0005563-25.2019.8.11.0002 Pje – ID 358138385 – fls. 82), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial militar César Fernando da Silva Nunes e o interrogatório do apelante Anderson Fernando Gomes da Silva (Relatório de Mídia – ID 358138381).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, entre as datas de 27.3.2019 a 3.7.2019 o apelante ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA se identificou como José Antonio de Souza, sob a alegação de que teria perdido os documentos, passando a falsear sua identidade no Termo de Interrogatório n° 1921/2019, Nota de Culpa, Nota de Ciência de Garantias Constitucionais, Ata da Audiência de Custódia, Mandado de Prisão n° 0004947-50.2019.8.11.0002.01.0001-06, Mandado de Citação, Ata da Audiência de Instrução e Termo de Interrogatório judicial, ao longo de mais de três meses de persecução penal (PJe 0005563-25.2019.8.11.0002). A identidade verdadeira do apelante somente foi descoberta por meio do Laudo de Confronto Papiloscópico (PJe 0005563-25.2019.8.11.0002 – ID 52030021).

Frise-se que, o policial militar César Fernando da Silva Nunes, ouvido em Juízo, confirmou reconhecer o apelante, afirmando ter inserido no Boletim de Ocorrência o nome por ele informado, acrescentando que
“quando faz a prisão, na maioria das vezes eles mentem, coloca nome do irmão, primo, até que a polícia civil consegue fazer a checagem para descobrir o nome dos autores”
(Relatório de Mídia — ID 358138381), de modo que a declaração falsa foi prestada de forma deliberada.

Corroborando os elementos de convicção produzidos, a Papiloscopista Stela Carolina Pacola, no Laudo de Confronto Papiloscópico nº 178/2029/CICRI - POLITEC, confirmou que
“das impressões digitais coletadas de indivíduo que se apresentou como José Antônio de Souza, tendo-se constatado a existência de identificação criminal em nome de Anderson de Souza Soares da Silva”
(PJe 0005563-25.2019.8.11.0002).

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“os presentes autos mostram ao menos 08 (oito) documentos em que o acusado se apresenta utilizando nome falso visando obter vantagem para si, a fim de ocultar os seus antecedentes criminais, evidenciando de maneira incisiva o dolo do acusado em se esquivar da responsabilização penal. Cometeu o crime de falsidade ideológica e o repetiu em continuidade por oito vezes.”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 358138391 – fls. 104).

Na essência, a prova documental [oito documentos públicos subscritos pelo apelante com identidade falsa] somada ao depoimento do policial militar César Fernando da Silva Nunes e ao Laudo de Confronto Papiloscópico são suficientes para manter a sentença condenatória.

Demais a mais, o crime de falsidade ideológica [CP, art. 299],
“não demanda resultado naturalístico para a consumação, ou seja, trata-se de crime formal que se consuma com a inserção dos dados falsos no documento público”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.945.790/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 13.9.2022).

Quanto ao pleito de desclassificação para o crime de falsa identidade (CP, art. 307), a conduta do apelante extrapolou, de forma inequívoca, a simples autodeclaração verbal prestada no momento da abordagem policial, ao persistir de forma consciente na falsa qualificação, subscrevendo oito documentos públicos,
“visando obter vantagem para si, a fim de ocultar os seus antecedentes criminais, evidenciando de maneira incisiva o dolo do acusado em se esquivar da responsabilização penal.”
(Luciano Freiria de Oliveira, promotor de Justiça – ID 358138385)

Com efeito, a conduta de fornecer dados falsos em diversos documentos públicos
“não se trata de mero equívoco, mas de uma ação intencional, visando claramente a criar obrigação indevida ou alterar a verdade em seu próprio benefício, evidenciando o dolo inerente ao tipo penal.”
(TJCE, AP, 00386173320138060001, Relator. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina, 2ª Câmara Criminal, J. 8.4.2026).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Verifica-se que a conduta perpetrada pelo apelante extrapolou a mera autodeclaração verbal prestada no momento da abordagem policial, ingressando, de forma inequívoca, na esfera documental, circunstância apta a caracterizar o delito de falsidade ideológica previsto no art. 299 do Código Penal”
(TJMT, AP, 1016893-26.2024.8.11.0002, Relator. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, J. 2.6.2026).

Logo, a pretensão desclassificatória afigura-se impertinente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na segunda fase, não há atenuantes. Reconhecida a agravante da reincidência [executivo de pena n.º 0015911-31.2009.8.11.0042], a pena foi acrescida na fração de 1/6 (um sexto), a elevar a pena intermediária para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

No que tange o afastamento da continuidade delitiva, aduz a defesa que
“os múltiplos documentos que registraram essa identidade falsa não representam novas manifestações de dolo autônomo”
(ID 358138398 – fls. 121).

Frise-se que os oito documentos públicos subscritos pelo apelante com identidade falsa, é desdobramentos de uma única ação criminosa, praticada na mesma ação penal, com propósito de ocultar sua verdadeira identidade e seus antecedentes.

Desse modo,
“a simples multiplicidade de documentos não conduz, por si só, ao reconhecimento de pluralidade delitiva, sobretudo quando as declarações falsas consubstanciam reiteração de uma mesma identidade fictícia no bojo de um único iter procedimental.
(TJMT, AP, 1021392-53.2024.8.11.0002, Relator. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, J. 6.3.2026)

Assim sendo, o reconhecimento da continuidade delitiva mostra-se impertinente, devendo a pena definitiva permanecer em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, em regime inicial semiaberto, diante da reincidência reincidente.

Em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a considerar o número de vezes que inseriu nome falso em documento público [oito vezes]

e a reincidência, são circunstâncias que veda a aplicação do art. 44, § 3º do CP, consoante julgados desta e. Câmara:

“ainda que o § 3º do referido dispositivo legal admita, excepcionalmente, a substituição ao condenado reincidente, tal providência não se revela socialmente recomendável no caso concreto, considerando a natureza da conduta praticada e o elevado grau de reprovabilidade evidenciado”
(TJMT, AP, 1016893-26.2024.8.11.0002, Relator. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 3.6.2026).

“É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchido o requisito do art. 44, II, do Código Penal, especialmente diante da reincidência.”
(TJMT – AP N.U 1021392-53.2024.8.11.0002 - Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, 3.3.2026).

Por fim, no que se refere à reparação por danos extrapatrimoniais, o Juízo singular condenou o apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), por
“dano extrapatrimonial à sociedade”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito — ID 358138391).

Ocorre que, não houve instrução probatória específica sobre a extensão, gravidade ou repercussão social do alegado dano extrapatrimonial à coletividade, embora o órgão do Ministério Público tenha formulou pedido expresso de fixação da indenização mínima, tanto nas alegações finais quanto na denúncia (ID 358138385 – fls.88).

O c. STJ firmou entendimento de que a reparação de danos morais coletivos
“exige que a instrução demonstre ter havido concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva [...], somente se configurando se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade”
(AgRg no REsp n. 2.146.421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 23.12.2024).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“A fixação de indenização por dano moral coletivo exige prova concreta do abalo à coletividade, não sendo presumida a partir da prática delitiva. A ausência de instrução probatória específica sobre o dano coletivo impede a fixação de reparação mínima, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.”
(N.U 1012729-18.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

Logo, a reparação por danos extrapatrimoniais deve ser afastada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a continuidade delitiva, a indenização por dano extrapatrimonial e redimensionar a pena do apelante a
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026